Tribunal: TJSP
Processo: 0501463-41.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2009 a 2012 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Inadmissibilidade – Início da contagem do prazo prescricional que é determinado pela efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Ausência de intimação da exequente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2009 a 2012 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Inadmissibilidade – Início da contagem do prazo prescricional que é determinado pela efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Ausência de intimação da exequente acerca da tentativa frustrada de penhora de bens – Sentença reformada – Recurso provido.